Tribunal: TJSP
Processo: 1088962-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Relação locatícia. Sentença de improcedência da pretensão inicial. Insurgência da embargante. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Realização de perícia grafotécnica e instauração de incidente de falsidade absolutamente impertinentes na hipótese. Análise sistemática do conjunto probatório suficiente a embasar a conclusão exarada na sentença. Prescrição

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Relação locatícia. Sentença de improcedência da pretensão inicial. Insurgência da embargante. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Realização de perícia grafotécnica e instauração de incidente de falsidade absolutamente impertinentes na hipótese. Análise sistemática do conjunto probatório suficiente a embasar a conclusão exarada na sentença. Prescrição inocorrente. Ação ajuizada dentro do lapso prescricional. Inteligência do artigo 206, §3o, I, CC. Demora na citação que não pode ser reputada à exequente. Aplicação da Súmula no 106, STJ. Imóvel objeto de contrato de locação e sublocação alienado à exequente que se sub-rogou nos direitos locatícios. Transferência dos direitos da sublocadora à adquirente/exequente. Apelante que tinha inequívoca ciência da alienação do imóvel. Relação locatícia direta que se manteve por anos. Venire contra factum proprium que não se admite. Ausente afronta aos artigos 16 e 21 da Lei de Locação. Excesso de execução não constatado. Sentença mantida. Recurso não provido.